Tribunal: TJDFT
Processo: 0727011-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPOSITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do andamento do processo de origem e de qualquer transferência de valores até o advento do termo final do stay period da recuperação judicial da agravada, impondo aos agravantes que recebam seu crédito nos termos do plano da recuperação judicial deferida.
2. O deferimento da recuperação judicial pelo Juízo competente produz, dentre outros efeitos, a suspensão das ações ou execuções movidas contra o devedor, nos termos do artigo 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005
3. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação.
4. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora/depósito anterior.
5. Reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositados, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pretensão dos credores de proceder ao levantamento da quantia depositada nos autos.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.